Tribunal: TJES
Processo: 5001679-69.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Planos de Saúde
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001679-69.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALECSSANDRO POLEZI NICOLETTI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela ALECSSANDRO POLEZI NICOLETTI, verifico que o recorrente sustenta:
a)
ausência de evidência científica quando o magistrado acolhe a tese da recorrida ao entender que o Juizado Especial Cível não é competente para dirimir este tipo de controvérsia;
b)
equívoco na valoração das provas;
c)
necessidade do procedimento cirúrgico em cinco níveis da coluna;
d)
ausência de divergência entre laudos médicos e a ressonância magnética;
e)
ainda que exista a necessidade de perícia médica, o juizado seria competente para tanto;
f)
traz a baila a necessidade de reparação por danos morais em decorrência de toda a dor que a recorrida gerou ao recorrente.

Pois bem, de pronto esclareço que a tese levantada pela recorrente no que tange a competência do Juizado Especial não deve prosperar. Como bem destacado pelo juízo
a quo
, é imperioso o reconhecimento da incompetência, haja vista que não consta nos autos documentos que evidenciam provas claras e suficientes para o deslinde do caso, pois os exames e laudos médicos foram inconclusivos neste ponto.

Neste sentido, mostra-se necessária a realização de perícia técnica no intuito de subsidiar decisão a ser proferida pelo juízo, o que não é admitido no âmbito dos Juizados Especiais, devido a sua complexidade, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95. .

Assim, não há que se falar em equívoco em valoração das provas, uma vez que o juízo de primeiro grau acertou ao concluir pela necessidade de realização de prova pericial, ante a divergência de informações constantes do documentos juntados e complexidade da matéria.

Por fim, resta prejudicado o pedido de condenação da recorrida em danos morais, ante a necessidade de realização de prova pericial, e, por conseguinte verificação da caracterização ou não da responsabilidade da recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita, em favor da parte recorrente, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO: BLOQUEIO FACETÁRIO E DO NERVO NOS NÍVEIS DE L5-S1, S1-S2, S2-S3, S3-S4 E S4-S5 DA COLUNA. AUTORIZAÇÃO APENAS EM TRÊS NÍVEIS DA COLUNA. TESES DIVERGENTES APRESENTADAS PELO LAUDO MÉDICO E O PARECER MÉDICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. DESCABIMENTO DA PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA CORRETAMENTE RECONHECIDA PELO JUIZ SINGULAR,
NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95,
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.